Tribunal: TJES
Processo: 0002161-15.2016.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-02-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002161-15.2016.8.08.0069

APTE:

VIVO SUPERMERCADO S/A

APDA:

EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A

RELATOR:

DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

ACÓRDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS. OFENSA A HONRA OBJETIVA. NÃO COMPROVADA.
ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Em que pese o dissabor vivenciado pela parte Apelante não visualiza-se a existência dos danos morais alegados. Isto porque a possibilidade da
pessoa jurídica
experimentar dano de ordem moral está calçada na violação de sua honra objetiva, como uma mácula à sua imagem, admiração, respeito, credibilidade no tráfego comercial e etc., o que não restou demonstrado nestes autos.

2.
A responsabilidade pelo pagamento das custas e honorários advocatícios deve recair na proporção de 75% (setenta e cinco por cento) em desfavor da apelada, e 25% (vinte e cinco por cento) em face do apelante, em razão da sua sucumbência quanto aos danos morais postulados, não havendo que se falar, nesta hipótese, na aplicação da sucumbência mínima da parte recorrente, contida no parágrafo único do art. 86 do CPC.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,
ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do e. Relator.

Vitória (ES),

de de .

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002161-15.2016.8.08.0069
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: VIVO SUPERMERCADO LTDA
APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002161-15.2016.8.08.0069

APTE:

VIVO SUPERMERCADO S/A

APDA:

EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A

RELATOR:

DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Conforme relatado,
trata-se de recurso de apelação cível interposto por

VIVO SUPERMERCADO S/A
, haja vista estar inconformado com a
sentença de fls. 299/301, devidamente aclarada na fl. 320, que julgou parcialmente procedente a pretensão exordial para declarar a impossibilidade de serem exigidos do Autor/Apelante os débitos de energia elétrica relativos ao período de locação do imóvel da data de 22 de junho de 2015 até o mês de maio de 2016. Por conseguinte, deixou de condenar a parte Apelada em danos morais e, por fim, condenou ambas as partes ao pagamento de custas e despesas processuais, à proporção de 50% (cinquenta por cento).

Em suas razões de fls. 325/330, a apelante alinha os seguintes argumentos: (i) deve a empresa apelada ser condenada em danos morais e, por fim; (ii) ante aos princípios da causalidade e da sucumbência deve a Apelada ser condenada em custas e honorários advocatícios em sua totalidade.

Cinge a presente controvérsia acerca do dever da parte Apelada em realizar a alteração da titularidade da unidade consumidora e isenção dos débitos de energia elétrica relativos ao período de locação de imóvel.

Neste sentido, consta nos autos que a parte Apelante firmou contrato de locação com a empresa Demont Construções e Montagem Ltda-Me entre os períodos de 22 de junho de 2015 e maio de 2016, conforme contrato de arrendamento de imóvel rural de fls. 36/44.

Destarte, alega a parte Apelante que a empresa (Demont Construções e Montagem Ltda-Me) locou o imóvel e deixou de quitar as parcelas de energia elétrica, retirando-se do imóvel sem denunciar o contrato.

Ato contínuo, na tentativa de realizar administrativamente a alteração da titularidade da instalação e a isenção dos débitos relativos à energia elétrica, posteriormente ao corte do serviço de eletricidade, estes foram indeferidos pela parte Apelada sob a justificativa de que haveria a pendencia no montante R$ 15.188,21 (quinze mil, cento e oitenta e oito reais e vinte e um centavos) a ser quitado.

Por conseguinte, na seara judicial, em contestação, a parte Apelada informa aos autos a alteração da titularidade da instalação, bem como a isenção dos débitos em nome da parte Apelante, relativos ao imóvel locado, bem como o reestabelecimento do serviço de energia elétrica, haja vista terem os recorrentes cumprido com toda a documentação necessária.

Pois bem.

Inicialmente, em seu arrazoado recursal, sustenta a parte Apelante que deve a recorrida ser condenada em danos morais, haja vista que houve o corte de serviço de eletricidade indevido, bem como houve recusa em transferir na seara administrativa a titularidade da unidade consumidora.

Em que pese o dissabor vivenciado pela parte Apelante, não visualizo a existência dos danos morais alegados. Isto porque a possibilidade da
pessoa jurídica
experimentar dano de ordem moral está calçada na violação de sua honra objetiva, como uma mácula à sua imagem, admiração, respeito, credibilidade no tráfego comercial e etc., o que não restou demonstrado nestes autos.

A proposito:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESILIÇÃO DE CONTRATO E RECONVENÇÃO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/73. NÃO OCORRÊNCIA. DANO MATERIAL (SÚMULA 7 DO STJ). DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. HONRA OBJETIVA. RUPTURA DO CONTRATO DE DISTRIBUIÇÃO E DE TRANSPORTE PELAS FABRICANTES. INDENIZAÇÃO. DESCABIMENTO. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO. [...]3
. A teoria acerca da possibilidade de pessoa jurídica experimentar dano moral está calcada na violação da honra objetiva, consubstanciada em atributos externalizados, susceptíveis de padecerem de mácula à imagem, à admiração conquistada, ao respeito e à credibilidade no tráfego comercial. Assim, a violação à honra objetiva está intimamente relacionada à publicidade de informações potencialmente lesivas à reputação da pessoa jurídica.
(REsp 1.005.752/PE, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, j. em 26/6/2012, DJe de 2/8/2012).. (AgInt no AREsp n. 532.727/RN, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 20/9/2022.)

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. TRANSFERÊNCIA DE VALORES DE CONTA CORRENTE. HACKER. PESSOA JURÍDICA. DANOS MORAIS SUBJETIVOS. NÃO CABIMENTO.
1. A pessoa jurídica somente poderá ser indenizada por dano moral quando violada sua honra objetiva. Hipótese em que não são alegados fatos que permitam a conclusão de que a pessoa jurídica autora tenha sofrido dano à sua honra objetiva, vale dizer, tenha tido atingidos o conceito, a reputação, a credibilidade, de que goza perante terceiros.
2. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 149.523/GO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 06/02/2014, DJe 14/02/2014).

Neste sentido este e. Tribunal:

ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. COMPROVAÇÃO DO DANO. INEXISTÊNCIA. DEVER DE INDENIZAR. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. -
Para que se repute configurado o dano moral à pessoa jurídica, mister a comprovação do prejuízo extrapatrimonial consubstanciado em ofensa à sua honra objetiva, não decorrendo o dano automaticamente da prática de ato ilícito. 2. - Caso concreto em que o ilícito praticado pelo banco réu não atingiu a honra objetiva da autora, inexistindo notícias nos autos de repercussão desabonadora externa passível de reparação em decorrência da apreensão indevida do veículo adquirido, que viesse a acarretar máculas à sua imagem e dificuldades perante o mercado consumidor e seus fornecedores. 3. - Não comprovado o prejuízo extrapatrimonial pela pessoa jurídica, inviável a condenação da parte adversária à reparação por dano moral.
4. - Recurso provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024120043492, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 23/08/2022, Data da Publicação no Diário: 02/09/2022).

Ademais, o Colendo Tribunal Cidadão possui farto entendimento de que “para a pessoa jurídica, o dano moral é fenômeno distinto daquele relacionado à pessoa natural, não se admitindo o dano moral em si mesmo, como decorrência intrínseca à existência de ato ilícito, devendo haver a demonstração do prejuízo extrapatrimonial.” (AgInt no AREsp n. 1.809.643/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, data do julgamento: 21-02-2022, data da publicação/fonte: DJe 09-03-2022).

Assim, não estando comprovado nos autos o prejuízo extrapatrimonial consubstanciado na ofensa à honra objetiva da parte Apelante, rejeito o pedido de condenação de danos morais.

Noutro ponto, sustenta a parte recorrente que ante ao princípio da causalidade e da sucumbência deve a Apelada ser condenada em custas e honorários advocatícios em sua totalidade.

Quanto a este ponto, assiste parcial razão à parte recorrente, visto que além da parte recorrida ter dado causa ao ajuizamento da ação, por ter indeferido os pedidos na seara administrativa, a mesma ainda foi sucumbente em três pedidos, quais sejam: transferência de titularidade da unidade consumidora, reestabelecimento do serviço de energia elétrica e, por fim, foi condenada a desvincular os débitos registrados em nome da recorrente.

Deste modo, a responsabilidade pelo pagamento das custas e honorários advocatícios deve recair na proporção de 75% (setenta e cinco por cento) em desfavor da apelada, e 25% (vinte e cinco por cento) em face do apelante, em razão da sua sucumbência quanto aos danos morais postulados, não havendo que se falar, nesta hipótese, na aplicação da sucumbência mínima da parte recorrente, contida no parágrafo único do art. 86 do CPC.

Neste sentido:

EMENTA CIVIL E PROCESSUAL CIVIL APELAÇÃO CÍVEL BUSCA E APREENSÃO PURGAÇÃO DA MORA - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE RECURSO DESPROVIDO.
Os ônus sucumbenciais, à luz do princípio da causalidade, devem ser suportados por aquele que deu causa ao ajuizamento da demanda.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 017140017678, Relator : ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 02/08/2022, Data da Publicação no Diário: 17/08/2022).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL CAUTELAR EM SEDE DE EXECUÇÃO FISCAL RECONHECIMENTO PARCIAL DO PEDIDO HONORÁRIOS PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1
. Segundo o princípio da causalidade, a responsabilidade pelo pagamento das custas e honorários advocatícios sucumbenciais deve ser atribuída por aquele que tornou necessária a instauração do processo.
[...](TJES, Classe: Apelação Cível, 024190269415, Relator : WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 04/07/2022, Data da Publicação no Diário: 07/07/2022)

49838061 - APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RECUSA INDEVIDA DE INTERNAÇÃO EM UTIN. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. MANUTENÇÃO. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. CITAÇÃO. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. INDEVIDA. RECURSOS DESPROVIDOS. [...] 4. -
Não há que se falar em sucumbência mínima da apelante, in casu, tendo em vista que restou vencedora em relação à pretensão de indenização por danos materiais e vencida quanto ao pedido de reparação por danos morais, caracterizando, portanto, a sucumbência recíproca das partes, na forma do art. 86, caput, do Código de Processo Civil
. 5. - Recursos desprovidos. (TJES; AC 0038774-77.2013.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira; Julg. 19/04/2022; DJES 06/05/2022)

Por todo exposto, sendo despiciendas maiores considerações,
conheço
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para reformar a sentença proferida pelo magistrado
primevo
, redistribuindo o ônus sucumbencial na proporção de 75% (setenta e cinco por cento) em desfavor da apelada, e 25% (vinte e cinco por cento) em face do apelante, nos termos do art. 86 do CPC, mantida a verba honorária fixada pelo Magistrado
a quo
.

Deixo de majorar os honorários recursais em virtude do parcial provimento do recurso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002161-15.2016.8.08.0069

APTE:

VIVO SUPERMERCADO S/A

APDA:

EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A

RELATOR:

DESEMB. SUBST. MARCOS VALLS FEU ROSA

ACÓRDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS. OFENSA A HONRA OBJETIVA. NÃO COMPROVADA.
ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Em que pese o dissabor vivenciado pela parte Apelante não visualiza-se a existência dos danos morais alegados. Isto porque a possibilidade da
pessoa jurídica
experimentar dano de ordem moral está calçada na violação de sua honra objetiva, como uma mácula à sua imagem, admiração, respeito, credibilidade no tráfego comercial e etc., o que não restou demonstrado nestes autos.

2.
A responsabilidade pelo pagamento das custas e honorários advocatícios deve recair na proporção de 75% (setenta e cinco por cento) em desfavor da apelada, e 25% (vinte e cinco por cento) em face do apelante, em razão da sua sucumbência quanto aos danos morais postulados, não havendo que se falar, nesta hipótese, na aplicação da sucumbência mínima da parte recorrente, contida no parágrafo único do art. 86 do CPC.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,
ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do e. Relator.

Vitória (ES), 30 de janeiro de 2023.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.